Tribunal: TJDFT
Processo: 0763348-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte de ida e volta ao autor entre a sua residência e a Clínica Politécnica Saúde em Santa Maria - DF, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico.
2. O recorrente alega, em síntese, que o artigo 10, II, da Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência e que a política pública hoje vigente não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual. Argumenta que somente ao Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, é dado estabelecer a melhor política pública de saúde que, a um só tempo, bem atenda aos princípios constitucionais da integralidade e da universalidade do SUS. Reitera, por fim, que inexiste no âmbito da administração pública local um serviço de transporte individual de pacientes em regime de hemodiálise. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
5. Portanto, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, considerando a situação delicada do mesmo, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo recorrido (ID 35115551, página 5).
6. Ademais, conforme o conjunto probatório dos autos, cabe frisar, o requerente tem diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica Terminal; apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial com risco de perda da consciência e queda com risco de fratura após as sessões de hemodiálise, necessitando de apoio para locomoção, se mostrando incapaz para utilização de transporte público coletivo (ID 35115551). Assim, diante do risco de quedas e da gravidade da situação do autor, o paciente não dispõe de condições físicas para realizar o trajeto entre casa e hospital sozinho, razão pela qual o recorrido não consegue fazer o uso de transporte público.
7. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1376607, 07411722620218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1413625, 07547427920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, a sentença não merece qualquer reparo.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.